Tribunal: TJES
Processo: 5008745-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008745-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS ROSSONI VICENTE

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO LIMINAR –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
–

REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Caso concreto em que não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a urgência do procedimento cirúrgico requerido.

3.

Não tendo sido demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que a ação originária foi ajuizada pela parte ora agravante com o objetivo de impor a operadora de plano de saúde agravada a obrigação de custear integralmente o procedimento cirúrgico prescrito pelo profissional médico que a acompanha.

Por ter sido indeferido o pedido de tutela de urgência nos autos de origem, a agravante interpôs o presente recurso pleiteando, liminarmente, a atribuição de efeito ativo, que indeferi nos seguintes termos:

[...] Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, a detida análise de toda a documentação colacionada aos autos não revela a situação de urgência alegada.

Destaco que
os documentos que instruem a inicial são tão somente os documentos pessoais (ids. 39733874 e 39733876), resultados de exames (ids. 39733886 e 39733887), nota fiscal do valor referente à ressonância magnética (id. 39733888), a avaliação pré-operatória (id. 39733889) e a solicitação e negativa da autorização (id. 39733890 e 39733893), sendo que em nenhum deles consta parecer médico indicando a urgência do procedimento
.

Assim, não considero demonstrada situação urgente capaz de justificar a concessão de provimento jurisdicional nessa fase preliminar.

Por tais considerações, não tendo sido comprovada a urgência necessária à concessão da tutela antecipada requerida,
INDEFIRO
o pleito liminar recursal e mantenho, ao menos por ora, a decisão recorrida na forma em que foi publicada.

Após ter sido proferida a decisão acima exposta, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à correta manutenção da decisão agravada.

Isso porque, como já salientado em análise preliminar, não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem a urgência do procedimento requerido.

De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, quando ausente um dos requisitos cumulativos – no caso, o perigo iminente de dano, torna-se inviável a concessão da medida liminar requerida.

Destaco que, em casos semelhantes, nos quais também não foi constatada a urgência do tratamento pleiteado, a conclusão alcançada pelos Tribunais foi pelo indeferimento da medida liminar, conforme se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (LIPEDEMA). TUTELA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o Magistrado
a quo
não agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.
O tratamento médico em questão, não demanda risco à vida da agravada, restando afastado, de plano, o requisito da urgência.
Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(TJMT; AI 1028070-27.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 13/03/2024; DJMT 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LIPEDEMA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE NÃO INDICA URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO OU RISCO AO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE
. Taxatividade do rol da ans. Hipóteses de ampliação não vislumbradas (ERESP nº 1.886.929/SP).
Não preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300, CPC.
Pleito de fixação de honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Precedentes. Decisão alterada. Recurso conhecido e provido.
(TJPR; Ag Instr 0000648-22.2024.8.16.0000; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Henrique Licheski Klein; Julg. 13/05/2024; DJPR 15/05/2024)

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.